Tribunal: TJSP
Processo: 2176263-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado quando não ocorrer o pagamento ou a garantia da execução, que corre em favor do credor, muito embora possa ser levada a efeito pelo meio menos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado quando não ocorrer o pagamento ou a garantia da execução, que corre em favor do credor, muito embora possa ser levada a efeito pelo meio menos prejudicial ao devedor (CPC, arts. 805, caput, e 867). Na hipótese, ofertou-se bem (Ações Preferenciais Classe "B" Nominativas, emitidas, em 29/11/84, pelo Banco do Estado de Santa Catarina) cuja facilidade de comercialização não foi demonstrada, a despeito da afirmação de corresponder ao limite do débito executado e que seria equiparado a títulos da dívida pública. Precedentes desta C. Corte. Suspensão dos efeitos de eventuais constrições unicamente no tocante à inscrição nominal nos órgãos de proteção ao crédito no que diz respeito à exigibilidade descrita na exordial, até a resolução do mérito do feito principal. Decisão recorrida parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.